Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-57.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000065-57.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO A MILITAR – PREVARICAÇÃO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – REAÇÃO EMOCIONAL MOMENTÂNEA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE DEVER FUNCIONAL OMITIDO – OMISSÃO DE REGISTRO EM DOCUMENTO PÚBLICO SEM FINALIDADE DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – ART. 439, ALÍNEAS “A” (SEGUNDA PARTE) E “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Para a configuração do crime de desacato a militar, exige-se a presença do dolo de menosprezar ou de aviltar o militar no exercício da função, sendo insuficiente a mera exaltação emocional ou a reação momentânea diante de situação de estresse. - No delito de falsidade ideológica, não restou comprovado o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, razão pela qual a conduta se revela atípica. - O crime de prevaricação pressupõe a omissão dolosa de ato de ofício com o propósito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Constatado que não havia crime a ser apurado, e que os militares adotaram medidas formais, necessária é a manutenção da absolvição. - Recurso ministerial desprovido. Manutenção das absolvições, com alteração dos fundamentos para o art. 439, alíneas “a”, segunda parte, e “b”, do CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se as absolvições anteriormente decretadas, com a adequação dos respetivos fundamentos: (i) quanto aos crimes de desacato a militar e falsidade ideológica, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituírem os fatos imputados infração penal; (ii) quanto ao crime de prevaricação, com fundamento na segunda parte da alínea “a” do mesmo artigo, por não haver prova da existência do fato. Fez sustentação oral a advogada Enika Mordente Martins. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver os réus 3º Sgt PM Washington Leonardo de Sousa dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar (CPM); Cb PM Élcio Adriano Machado do delito capitulado no art. 319 (prevaricação) do CPM; e Cb PM Robson Teixeira da conduta tipificada no art. 299 (desacato a militar) do CPM, todos com supedâneo no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 164 e 168 – Processo Originário). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 1º de fevereiro de 2024, por volta das 10 horas, na rua Genaro Joele, Centro, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, o denunciado Cb. PM Robson Teixeira desacatou o Cb. PM Élcio Adriano Machado no exercício de função de natureza militar. No mesmo dia, os denunciados 3º Sgt. PM Washington Leonardo de Sousa e Cb. PM Élcio Adriano Machado deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Além disso, no mesmo dia, na 95ª Cia/43º BPM, o denunciado 3º Sgt. PM Washington Leonardo de Sousa omitiu, do REDS n. 2024-004950346- 001, informação que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em fato que atentou contra a administração militar. Noticiam os autos que, na data citada, ocorreu um acidente de trânsito na rua Genaro Joele, esquina com a rua Dr. Placidino Brigagão, no Centro de São Sebastião do Paraíso, envolvendo a esposa do denunciado Cb. Robson Teixeira, Fernanda de Araújo Silva. O denunciado, que estava de folga, deslocou-se até o local do acidente. As viaturas dos denunciados 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa e Cb. Élcio Adriano Machado atenderam a ocorrência e também se deslocaram até o local do acidente, onde entraram em contato com os envolvidos. Enquanto os policiais militares de serviço atendiam a ocorrência, o denunciado Cb. Robson Teixeira começou a se desentender com o outro envolvido no acidente, Cláudio Cezarino, e com o filho deste, Andrigo Cezarino, chamando os dois de “vagabundos”. Os denunciados 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa e Cb. Élcio Adriano Machado intervieram para acalmar o denunciado Cb. Robson Teixeira e afastá-lo dos civis, momento que o Cb. Élcio Adriano Machado advertiu o Cb. Robson Teixeira. Em razão disso, o denunciado Cb. Robson Teixeira desacatou o Cb. Élcio Adriano Machado, ao tentar agredir o militar de serviço, chegando a empurrar este último, sendo necessário ser contido pelos outros militares. O momento foi registrado por câmeras de segurança, conforme imagens de evento 1, video5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa efetuou a prisão do Cb. Robson Teixeira, sendo confeccionado o REDS n. 2024-004950346- 001 pela injúria a Cláudio e Andrigo. No entanto, o denunciado omitiu da ocorrência que o denunciado Cb. Robson Teixeira tentou agredir o denunciado Cb. Élcio Adriano Machado. Além disso, o denunciado 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa não reportou o fato ao CPU do turno. Da mesma forma, o denunciado Cb. Élcio Adriano Machado não tomou qualquer medida pertinente para a apuração do desacato do Cb. Robson Teixeira. Os denunciados 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa e Cb. Élcio Adriano Machado deixaram de tomar as medidas disciplinares e criminais em desfavor do denunciado Cb. Robson Teixeira movidos pelo sentimento pessoal de camaradagem. O fato de o denunciado 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa ter omitido a informação sobre a conduta do denunciado Cb. Robson Teixeira prejudicou a apuração dos fatos, o que atentou contra a administração militar. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. Washington Leonardo de Sousa como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, o Cb. Élcio Adriano Machado como incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, e o Cb. Robson Teixeira como incurso no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 30 de janeiro de 2025 (Evento 3 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 18 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). As defesas dos acusados apresentaram resposta à acusação (Eventos 30 e 60 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 17 de março de 2025, foram ouvidas as testemunhas Sd PM Camila Silva Andrade, Sgt PM Vítor Valdivino Nogueira, 3º PM Sgt Nilmar Alves dos Reis e 2º Ten PM Wallace Pereira Neto. O Ministério Público dispensou a oitiva da testemunha Andrigo Cezarino, tendo as defesas dos réus concordado com a dispensa (Evento 74 – Processo Originário). Em 28 de abril de 2025, em audiência, procedeu-se à oitiva das testemunhas da defesa Andrigo Cezarino e Eliano Militão dos Santos, bem como ao interrogatório dos réus, Cb Elcio Adriano, Sgt Washington Leonard e Cb Robson Teixeira (Evento 109 – Processo Originário). Já na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada das Folhas de Antecedentes Criminais (FACs), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) e dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos réus, bem como a cópia, em boa resolução, do Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2024.004950346-001 (Evento 119 – Processo Originário). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a juntada dos ERFs dos acusados (Evento 124 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, a defesa do réu Cb Robson Teixeira ofertou alegações finais escritas, requerendo a sua absolvição, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e, subsidiariamente, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desclassificação da conduta para infração de natureza disciplinar (Evento 160 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 2 de junho de 2025, o Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. Em suas alegações finais orais, a defensora pública, em suma, pleiteou a absolvição dos acusados Sgt Washington Leonardo e Cb Élcio Adriano, com base no art. 439, alínea "a", do CPPM, e, alternativamente, pela alínea "b", dos crimes previstos nos artigos 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. Já a defesa do Cb PM Robson Teixeira, nas alegações finais orais, pediu a absolvição do réu, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 164 – Processo Originário. O CPJ, por maioria de votos, absolveu os réus por todos os crimes, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, nos seguintes termos: O MM. Juiz de Direito condenou o 3º Sgt PM Washington Leonardo de Sousa como incurso no art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, o 3º Sgt PM Élcio Adriano Machado como incurso no art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar, e o Cb PM Robson Teixeira como incurso no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar. A Juíza Militar Ten PM Fernanda absolveu os réus em todos os crimes com base no art. 439, "a" do Código de Processo Penal Militar. Os Juízes Militares Cap PM Arthuso e Cap PM Warley absolveram os réus em todos os crimes com base no art. 439, "e" do Código de Processo Penal Militar. O Juiz Militar Maj PM Jorge condenou o réu Cb PM Robson Teixeira como incurso no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar e absolveu os demais réus em todos os crimes com base no art. 439, "e" do Código de Processo Penal Militar. ANTE O EXPOSTO, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, julga IMPROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público para ABSOLVER os acusados por todos os crimes, nos termos do art. 439, "e" do Código de Processo Penal Militar; vencido o MM. Juiz de Direito em relação aos crimes dos arts. 299, 312 e 319, que condenava os réus; e o Juiz Militar Maj PM Jorge em relação ao crime do art. 299, que condenava o réu [...] – (Evento 164 – Processo Originário) (Destaques no original). A sentença penal absolutória foi proferida em 6 de junho de 2025 (Evento 168 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que, no caso, há nos autos provas suficientes para embasar a condenação dos apelados. Afirmou que o Cb Robson Teixeira não dirigiu suas ofensas ao civil Andrigo, mas, sim, ao militar Cb Élcio Adriano, que se encontrava no exercício da função. Salientou que os vídeos e os depoimentos demonstram de forma clara que o recorrido Cb Robson Teixeira se insurgiu contra o colega de farda, sendo necessário contê-lo fisicamente, o que caracteriza o crime de desacato, independentemente de o ofendido ter declarado sentir-se ou não ultrajado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que ficou demonstrado nos autos que o Cb Robson Teixeira teve a vontade livre e consciente de ofender o seu colega de farda e que as ofensas foram destinadas a militar no desempenho da função, estando, portanto, configuradas as elementares do crime de desacato a militar. Ressaltou que o bem jurídico protegido é o prestígio da Administração Militar (vítima primária), de modo que a configuração do delito prescinde da comprovação de abalo subjetivo do militar desacatado (vítima secundária). Argumentou que o fundamento de atipicidade da conduta apresentado pelo CPJ não procede, pois o delito tipificado do art. 299 do CPM se consuma mesmo sem agressão ou humilhação efetiva, bastando, para tanto, gesto ou atitude de insubordinação, o que, por si só, rompe com a hierarquia e a disciplina militar. Pontuou que, conforme atestado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), em Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a conduta do Cb Robson Teixeira ultrapassou os limites do que seria razoável, ainda que considerado que o apelado se encontrava em estado de exaltação. Defendeu, ainda, que os recorridos Sgt Washington Leonardo e Cb Élcio Adriano incorreram no crime de prevaricação, pois, diante da agressão de um policial a outro, omitiram-se em cumprir ato de ofício, deixando de registrar a ocorrência de tal acontecimento anômalo em REDS e de tomar as medidas oficiais cabíveis. Sustentou que somente foram tomadas as devidas providências após o vídeo juntado aos autos ter sido divulgado na internet. Asseverou que as omissões consistentes em deixar de noticiar os fatos e/ou dar voz de prisão em flagrante visaram resguardar o colega de serviço de possíveis sanções administrativas e/ou penais, evidenciando a satisfação de interesse pessoal que integra o tipo penal. Citou, inclusive, os depoimentos das testemunhas Sd Camila Silva e Sgt Nilmar Alves, que confirmaram a obrigatoriedade do registro formal da ocorrência, para a devida apuração posterior. Aduziu, no tocante ao Sgt Washington Leonardo, que também se configurou o crime de falsidade ideológica, na medida em que, na qualidade de militar mais graduado no local e responsável pela ocorrência, omitiu intencionalmente do boletim oficial informações juridicamente relevantes sobre os fatos. Frisou que o Sgt Washington tinha o dever funcional de relatar integralmente no REDS o episódio ocorrido durante o serviço, isto é, o crime de desacato praticado pelo corréu Cb Robson Teixeira. Ressaltou que o delito de falsidade ideológica é formal, consumando-se com a simples omissão ou a inserção de informação falsa em documento público, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. Ao final, pugnou pela reforma da sentença absolutória, para: [...] condenar o apelado Cb PM Robson Teixeira pelo cometimento do crime do art. 299 (Desacato a Militar), 3° Sgt Washinton Leonardo de Sousa pelo cometimento dos crimes dos arts. 312 (Falsidade Ideológicas) e 319 (Prevaricação) e Cb PM Élcio Adriano Machado pelo cometimento do crime do art. 319 (Prevaricação), todos do CPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pugnando, em seguida, pela realização da dosimetria da pena [...] – Evento 183 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do Cb Robson Teixeira requereu o desprovimento do apelo ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória (Evento 191– Processo Originário) Nas suas contrarrazões, a defesa do Sgt Washington Leonardo e do Cb Élcio Adriano pleiteou: a) Manutenção da absolvição dos apelados em relação aos crimes previstos no art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação) ambos do CPM, nos termos do art. 439, "e" do CPPM; b) Subsidiariamente, caso não acolhida a absolvição pela insuficiência de provas, que seja reconhecida a inexistência de fato típico ou a ausência de dolo específico, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do art. 439 do CPPM [...] – Evento 192 – Processo Originário). Em parecer, a ilustre procuradora de Justiça opinou: [...[ pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com as condenações dos 3º Sgt PM WASHINGTON LEONARDO DE SOUSA nas sanções dos artigos 312 e 319, ambos do Código Penal Militar, Cb PM ÉLCIO ADRIANO MACHADO nas sanções do artigo 319 do Código Penal Militar e Cb PM ROBSON TEIXEIRA nas sanções do artigo 299 do Código Penal Militar [...] – (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o 3º Sgt PM Washington Leonardo de Sousa foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar (CPM); o Cb. Élcio Adriano Machado, pelo delito tipificado no art. 319 (prevaricação) do mesmo diploma; e o Cb. Robson Teixeira, pelo crime descrito no art. 299 (desacato a militar) do CPM. Consoante a peça acusatória, no dia 1º de fevereiro de 2024, por volta das 10h, no centro de São Sebastião do Paraíso/MG, ocorreu acidente de trânsito envolvendo Fernanda de Araújo Silva, esposa do Cb Robson. O militar, que se encontrava de folga, deslocou-se até o local após ser informado do ocorrido. As viaturas comandadas pelo Sgt Washington e pelo Cb Élcio atenderam à ocorrência. Durante o atendimento, o Cb Robson passou a discutir com o condutor do veículo envolvido, Cláudio Cezarino, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com o filho deste, Andrigo Cezarino, proferindo com relação a eles as palavras “vagabundos”. Diante da situação, os militares Washington e Élcio intervieram para conter o desentendimento. Nesse contexto, o Cb Élcio advertiu verbalmente o Cb Robson, que, alterado, teria reagido exaltadamente e tentado agredi-lo fisicamente, chegando a empurrá-lo, mas foi contido pelos demais policiais. O episódio foi gravado por câmeras de segurança, conforme consta dos autos (Evento 1 – VÍDEO5 – IPM). Em seguida, o Sgt Washington efetuou a prisão do CB Robson e lavrou o Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2024-004950346-001, registrando a ocorrência apenas quanto à injúria dirigida a Cláudio e Andrigo, omitindo a tentativa de agressão ao Cb Élcio. Não comunicou, ainda, o fato ao Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno. O Cb Élcio, por sua vez, também não teria adotado providências disciplinares ou criminais para apurar o suposto desacato. Consta que ambos os militares, Washington e Élcio, teriam deixado de praticar os atos de ofício necessários à apuração do delito de desacato, movidos pelo sentimento de camaradagem em relação ao Cb Robson (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Encerrada a instrução, o Conselho Permanente de Justiça absolveu os acusados de todos os crimes, com fundamento no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação buscando a condenação dos réus nos termos da denúncia. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que razão não assiste ao órgão ministerial. Passo ao exame do conjunto probatório, que revela, de modo coerente, o contexto de exaltação emocional do Cb Robson e a adoção de medidas proporcionais e regulares pelos demais militares. Seguem, em síntese, os principais elementos colhidos na instrução. A testemunha Sd PM Camila Silva Andrade, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se de serviço na patrulha escolar, na condição de condutora da viatura, juntamente com o Sgt Élcio. Disse que, enquanto patrulhavam, foram abordados por transeuntes informando sobre a ocorrência de um acidente de trânsito com vítima em uma esquina próxima. Relatou que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, sem saber, a princípio, de quem se tratava. Afirmou que pessoas próximas informaram que o socorro médico já havia sido acionado, mas, ainda assim, a depoente contatou a sala de operações para solicitar novamente o envio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Relatou que, ao conversar com a vítima, esta se identificou como Fernanda e informou ser esposa do Cb Robson, acrescentando que já havia feito contato com o marido, que estava a caminho. Disse que pouco depois o Cb Robson chegou ao local, trajando roupas civis, e se mostrou bastante nervoso e alterado ao ver a esposa caída no chão, motivo pelo qual passou a ofender o outro condutor envolvido no acidente. Asseverou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que ela (a depoente) e o Sgt Élcio tentaram acalmá-lo, e, em seguida, chegou outra viatura, composta pelo Sgt Washington e pelo Sgt Alves, que também tentaram conter os ânimos. Asseverou que o Cb Robson estava ofendendo os civis envolvidos no acidente e que, em determinado momento, o Sgt Élcio chamou a atenção de Robson, dizendo para ele se acalmar, momento em que Robson respondeu exaltado, de forma agressiva, indo em direção ao militar e dizendo “porque não é sua esposa que está machucada”. Relatou que, nesse instante, Robson foi contido pelos demais militares presentes, acalmando-se logo após. Afirmou que não houve agressão física, apenas a investida verbal e o movimento em direção ao Sgt Élcio, prontamente contido. Afirmou que o tom de voz utilizado pelo Sgt Élcio ao advertir Robson foi mais alto, mas não ríspido, apenas para tentar conter a situação. Destacou que, após o incidente, Robson se acalmou e passou a auxiliar no socorro da esposa. Narrou que, como a viatura da depoente não era responsável pelo setor, o Sgt Washington determinou que ela e o Sgt Élcio retornassem ao patrulhamento rotineiro. Relatou que, mais tarde, o Sgt Élcio entrou em contato com Robson por aplicativo de mensagens, demonstrando preocupação com o estado de saúde da esposa dele, ocasião em que ambos já mantinham relação normal e amistosa. Afirmou que o registro da ocorrência ficou a cargo do Sgt Washington e que ela e o Sgt Élcio não participaram da confecção do REDS. Disse que, posteriormente, soube que o Sgt Washington elaborou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do Cb Robson, relativo ao crime de injúria. Em confirmação ao depoimento prestado no inquérito policial, reiterou que não presenciou agressão física nem ofensas por parte do Cb Robson contra os militares, e que, após ser contido, ele se acalmou e passou a ajudar a esposa. Declarou, ainda, que o fato foi isolado, sem qualquer desavença prévia entre os envolvidos, e que nenhum militar sofreu lesão. Questionada se considerava necessária a prisão em flagrante do Cb Robson, respondeu que não, pois o militar estava visivelmente abalado e agiu movido pela emoção ao ver a esposa ferida, situação que descreveu como momentânea e excepcional. Disse conhecer o Cb Robson apenas do serviço, afirmando que ele é geralmente tranquilo e prestativo, e que, no dia dos fatos, estava nitidamente fora de seu estado emocional normal. Informou que o Sgt Élcio não se sentiu ofendido ou desacatado em razão do episódio e que, pouco depois, ambos voltaram a conversar normalmente. Por fim, ao ser indagada sobre os procedimentos da Polícia Militar, declarou que, segundo os manuais, o fato poderia ser formalizado em REDS, mas, no caso concreto, não considerou necessária tal comunicação, por entender tratar-se de um episódio isolado e sem gravidade (Evento 74 – ÁUDIO/VÍDEO3 –Processo Originário). A testemunha Sgt PM Vítor Valdivino Nogueira, em audiência, declarou que, no dia dos fatos, exercia a função de CPU, no turno das 6h às 18h. Disse que, por volta das 9h, recebeu uma ligação de um militar informando sobre um acidente de trânsito e dizendo que já se encontravam duas viaturas no local, inclusive a do próprio militar que comunicou o fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Segundo o depoente, naquele momento, não lhe foi informado que o acidente envolvia parente de policial militar, salientando que a informação só lhe foi repassada posteriormente. Afirmou que, como as viaturas já estavam no local, orientou os militares a darem continuidade à ocorrência. Asseverou que, em seguida, foi acionado pelo comandante da companhia e se deslocou até o quartel, de onde recebeu determinação para atender a uma ocorrência de furto de café em uma fazenda na zona rural, permanecendo nessa diligência até próximo ao meio-dia. Relatou que, enquanto retornava ao quartel, o rádio-operador entrou em contato perguntando se ele tinha conhecimento da ocorrência envolvendo os militares, ao que respondeu negativamente, informando que ainda iria se inteirar dos fatos. Narrou que, ao chegar ao quartel, encontrou o Sgt Washington, que lhe perguntou onde deveria deixar o TCO. Disse que desconhecia aquele TCO, pois não havia sido informado anteriormente sobre o caso, ocasião em que o Sgt Washington, então, comentou brevemente sobre o ocorrido. Afirmou que não esteve presente no local dos fatos, tendo tomado ciência do episódio apenas naquele momento, quando retornava da zona rural. Relatou que, após o almoço, soube que os militares envolvidos já haviam se reunido com o comandante da companhia para tratar do ocorrido. Esclareceu, ainda, que não chegou a ler nem a receber o TCO, uma vez que o Sgt Washington já havia apresentado o documento diretamente ao comandante, que teve ciência do fato antes dele, apesar de ser o CPU naquele turno. Disse que, posteriormente, elaborou um relatório mencionando que os militares já haviam comunicado ao comandante sobre o acontecido. Por fim, respondeu que é praxe que qualquer ocorrência fora da normalidade – especialmente as que envolvem militares – seja comunicada ao CPU, por ser este o responsável pela coordenação do policiamento e pelo repasse das informações ao comando (Evento 74 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha 3º PM Sgt Nilmar Alves dos Reis, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se de serviço juntamente com o Sgt Washington, sendo ambos responsáveis pela área onde ocorreu o acidente de trânsito que envolveu a esposa do Cb Robson. Relatou que, ao chegarem ao local, o Cb Élcio e a Sd Camila já haviam iniciado o atendimento. Segundo o depoente, a situação envolvia um acidente de trânsito, e o Cb Robson, ao se deparar com a esposa ferida, demonstrava forte abalo emocional e nervosismo, chegando a se exaltar e discutir com o condutor do veículo envolvido no acidente. Afirmou que foi necessário conter o Cb Robson para evitar uma agressão física entre ele e o motorista, pois ambos estavam exaltados. Disse que, inclusive, aparece em vídeo segurando o militar, para impedir que ele investisse contra o civil. Ressaltou que o Cb Robson aparentava desequilíbrio emocional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Narrou que, durante a contenção, o Cb Élcio também tentou acalmar Robson, determinando que ele se afastasse, momento em que o militar investiu na direção de Élcio, sendo contido pelos demais. Afirmou que presenciou essa investida, mas não recordava as palavras proferidas. Disse que o foco da reação de Robson era o motorista do carro, e que ele apenas tentava ultrapassar quem estivesse à sua frente, para alcançar o civil, sem intenção de ofender ou agredir os colegas de farda. Declarou que, após a contenção e o socorro da vítima, deslocaram-se até a Santa Casa para coletar dados e complementar o registro da ocorrência, sendo lavrado um TCO pelo Sgt Washington. Informou que este foi o responsável pela confecção do Boletim de Ocorrência (BO), cabendo a ele o lançamento e a qualificação dos envolvidos. Afirmou que, depois dos fatos, os militares envolvidos se reuniram na companhia com o comandante, Ten Eliard, para relatar o ocorrido. Disse não ter ouvido ofensas verbais do Cb Robson contra o Sgt Élcio ou o Sgt Washington e considerou a contenção realizada no local como uma ação normal em situações de intervenção policial, sem queixas ou lesões. Por fim, confirmou que o episódio foi comunicado formalmente e registrado no BO pelo Sgt Washington, conforme previsto nos procedimentos da Corporação, e que, segundo as normas da Polícia Militar, os fatos presenciados deveriam constar no REDS (Evento 74 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha 2º Ten PM Wallace Pereira Neto, em juízo, declarou que foi o encarregado tanto da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) quanto do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurados para apurar os fatos envolvendo o Sgt Washington, o Cb Élcio e o Cb Robson. Relatou que, na SAD, foram constatadas transgressões disciplinares praticadas pelos três militares, o que deu origem à instauração do IPM. Esclareceu que, no âmbito do IPM, a apuração se concentrou no suposto crime de violência contra superior atribuído ao Cb Robson. Relatou que, após análise das provas, especialmente das imagens juntadas aos autos, concluiu que não houve violência contra superior, uma vez que o militar investiu contra o Cb Élcio, que possuía a mesma graduação, inexistindo, portanto, relação de subordinação funcional entre eles. Afirmou que entendeu configurado apenas o crime de desrespeito a superior, tendo como vítima o Sgt Washington, que comandava a ocorrência no local. Explicou que o Cb Robson teria desrespeitado o referido sargento ao se exaltar e dirigir-se a ele de forma inadequada durante a intervenção policial. Acrescentou que, quanto aos militares Sgt Washington e Cb Élcio, não verificou a ocorrência de crime militar. Disse que, em relação ao Sgt Washington, a investigação apurou possível prática de prevaricação e falsidade ideológica, mas concluiu que não havia elementos para tanto, pois o sargento teria tomado as providências legais cabíveis – inclusive efetuando a prisão em flagrante de Robson pelo crime de injúria e lavrando o TCO. Quanto à alegação de falsidade ideológica, explicou que o Sgt Washington deixou de registrar no BO a contenção física entre os militares, mas entendeu que tal omissão não configurava crime, pois não houve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prejuízo a qualquer das partes, e as medidas principais foram adotadas. Por esse motivo, imputou-lhe apenas transgressão disciplinar de desídia, prevista no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Afirmou que, com relação ao Cb Élcio, também concluiu que não houve crime de prevaricação nem de inobservância de lei ou regulamento, apenas a mesma transgressão disciplinar, já punida administrativamente. Relatou que, segundo as apurações, o Cb Robson encontrava-se emocionalmente alterado em razão do acidente sofrido por sua esposa, momento em que chamou os civis envolvidos de “vagabundos” e, logo depois, dirigiu-se ao Cb Élcio. Informou que, conforme depoimentos colhidos, a mudança do foco de Robson – que inicialmente estava voltado aos civis – ocorreu quando o Cb Élcio ordenou que ele se acalmasse, tendo o militar reagido dizendo que era fácil pedir calma porque não era a esposa dele quem estava ferida. Por fim, declarou que todos os três militares trabalham na mesma companhia e que, em sua avaliação, são profissionais de boa conduta, sem registros que desabonem sua atuação funcional (Evento 74 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário). A testemunha Andrigo Cezarino, em juízo, declarou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de seu pai, Cláudio, informando que havia se envolvido em um acidente de trânsito com uma motocicleta conduzida por uma mulher chamada Fernanda. Disse que, após tomar conhecimento do ocorrido, deslocou-se até o local para buscar e levar a motocicleta de Fernanda ao conserto. Relatou que, ao chegar, observou que o Cb Robson se encontrava nervoso e, em determinado momento, chamou-o, juntamente com seu pai, de “vagabundos”. Disse que o militar o indagava sobre o motivo de o estar encarando e, em seguida, partiu em sua direção, sendo impedido pelo Cb Élcio, que interveio para evitar qualquer agressão. Relatou que o Cb Robson ficou ainda mais exaltado, sendo necessário que outros militares presentes na ocorrência o contivessem. Afirmou que, após ser acalmado, Robson acompanhou a esposa até a ambulância, não havendo, segundo o depoente, mais intercorrências no local. Afirmou que a confusão do militar era direcionada a ele (depoente) e ao pai, e não aos demais policiais, e que não presenciou qualquer agressão física de Robson contra o Cb Élcio. Relatou que ouviu apenas quando o Cb Élcio pediu que o Cb Robson se acalmasse, ao que este respondeu que era fácil pedir calma porque não era a esposa dele quem estava ferida. Confirmou que os policiais apenas seguraram o Cb Robson para contê-lo, sem o uso de violência, e que não viu o militar desferir socos, empurrões ou ofensas contra os colegas. Disse, ainda, que, ao chegar ao local, o Cb Robson já estava em visível estado de nervosismo em razão do acidente. Narrou que, no momento em que o militar perguntou por que ele o encarava, tentou não responder, mas o Cb Robson demonstrou intenção de partir em sua direção, o que motivou a contenção pelos demais policiais. Por fim, declarou que não presenciou qualquer desentendimento entre o Cb Robson e os demais militares, limitando-se a ouvir os pedidos de calma dirigidos a ele. Confirmou que não teve acesso ao BO ou a outros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 documentos produzidos a partir do fato, tendo apenas sido intimado a prestar depoimento no batalhão (Evento 109 – VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha Eliano Militão dos Santos, em audiência, declarou que, no dia dos fatos, atuava como técnico de enfermagem na ambulância que prestou socorro à vítima do acidente de trânsito. Informou que, ao chegar ao local, encontrou a esposa do Cb Robson deitada na calçada e a colocou dentro da ambulância, para realizar os procedimentos de rotina do SAMU, consistentes na verificação dos sinais vitais e das condições de saúde da paciente. Disse que o Cb Robson se encontrava no local, vestindo trajes civis, demonstrando nervosismo e preocupação com a esposa ferida. Afirmou que não presenciou qualquer tentativa de briga ou agressão física do Cb Robson contra o suposto causador do acidente. Confirmou que sua atenção estava voltada ao atendimento da vítima, razão pela qual não acompanhou integralmente o desenrolar dos fatos entre os policiais presentes. Relatou que não visualizou qualquer tipo de agressão física do Cb Robson contra o Cb Élcio, nem ouviu xingamentos ou palavras ofensivas dirigidas pelo militar aos colegas que atendiam a ocorrência. Disse que, após a chegada da equipe do SAMU, o Cb Robson se acalmou e acompanhou a esposa na ambulância até a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Por fim, confirmou a veracidade do depoimento prestado anteriormente na fase policial, reiterando que não presenciou agressões, ofensas ou desentendimentos entre o Cb Robson e os demais militares (Evento 109 – VÍDEO3 – Processo Originário). O réu Cb PM Élcio Adriano Machado, em seu interrogatório, relatou que, no dia 1º de fevereiro de 2024, realizava patrulhamento escolar junto à Sd Camila quando se depararam com um acidente de trânsito. Disse que eles pararam para prestar assistência, acionaram o SAMU e verificaram que os envolvidos eram a senhora Fernanda, esposa do Cb Robson, e o senhor Cláudio. Asseverou que perguntou à vítima se ela já havia avisado ao marido, tendo ela informado que sim. Afirmou que, enquanto aguardavam o atendimento médico, o Cb Robson chegou ao local e, ao ver a esposa sentada na calçada, em prantos e com dores, ficou muito nervoso, passando a questionar o senhor Cláudio sobre o acidente. Diante do nervosismo do colega, o depoente tentou acalmá-lo, afirmando que a esposa estava bem e que tudo estava sendo resolvido. Asseverou que, posteriormente, chegaram ao local o Sgt Washington e o Sgt Alves. Disse que o senhor Cláudio ligou para o filho, Andrigo, para buscar a motocicleta danificada, e, quando este chegou, o Cb Robson passou a se alterar novamente, dirigindo ofensas aos civis, chamando-os de “vagabundos”. O depoente e os demais policiais tentaram contê-lo, pedindo calma. Relatou que, em certo momento, advertiu o Cb Robson de que, se continuasse proferindo ofensas, poderia ser preso pelo crime de injúria. Afirmou que, nesse instante, o Cb Robson, transtornado, aproximou-se do depoente, segurou-o pelos braços e disse que era fácil para ele manter a calma porque não era sua esposa que estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 machucada. O depoente afirmou que se afastou, enquanto o Cb Robson o segurava, até que os demais militares intervieram e conseguiram contê-lo. Declarou que, após o episódio, o Cb Robson se acalmou, foi colocado ao lado e, em seguida, acompanhou a esposa até o hospital. Disse que o Sgt Washington assumiu a ocorrência e determinou que o depoente e a Sd Camila retornassem ao patrulhamento. Relatou que foi lavrado TCO em desfavor do Cb Robson pelo crime de injúria contra os civis, constando como vítimas apenas o senhor Cláudio e o senhor Andrigo. Questionado sobre o motivo de não ter tomado providências criminais ou disciplinares contra o Cb Robson, o depoente explicou que não considerou ter havido desacato ou agressão, mas apenas um descontrole emocional diante da situação da esposa. Declarou que, em nenhum momento, o Cb Robson o insultou, proferiu palavras ofensivas ou o agrediu fisicamente, limitando-se a segurá-lo pela farda enquanto falava de forma exaltada. O depoente informou que a decisão de não adotar medidas disciplinares ou criminais foi tomada em conjunto com o Sgt Washington, por entenderem que o comportamento de Robson não configurava crime militar. Acrescentou que, após o ocorrido, ambos procuraram o comando da companhia e relataram os fatos ao Cap Prata, e que o próprio Cb Robson, posteriormente, pediu desculpas. Mencionou, ainda, que dias depois voltaram a trabalhar junto normalmente, sem qualquer desavença. Quanto ao registro da ocorrência, o depoente afirmou que ele e o Sgt Washington relataram ao comando que o Cb Robson estava apenas nervoso, sem ter havido desacato. Disse também que o vídeo do incidente foi obtido a partir de solicitação do subcomandante, após eles relatarem o fato. Explicou que o caso foi inicialmente apurado em sindicância, de natureza administrativa, na qual ele, depoente, recebeu punição disciplinar leve, sendo o processo arquivado. Afirmou desconhecer as razões pelas quais o fato evoluiu para IPM posteriormente. Por fim, o depoente confirmou que não se sentiu agredido ou desacatado pelo Cb Robson e que, por essa razão, não considerou necessária a adoção de providências criminais contra ele (Evento 109 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o réu 3º Sgt PM Washington Leonardo de Sousa relatou que, no dia 1º de fevereiro de 2024, chegou ao local de um acidente de trânsito, na Rua Genaro, em São Sebastião do Paraíso, para assumir a ocorrência que havia sido inicialmente atendida pelo Cb Élcio e pela Sd Camila. Afirmou que, ao chegar, encontrou a esposa do Cb Robson sentada no asfalto, aguardando o atendimento do SAMU, e, nas proximidades, os civis Cláudio e seu filho Andrigo, envolvidos no acidente. Segundo o sargento, o Cb Robson, ao ver a esposa machucada, demonstrava nervosismo e trocou olhares com os civis, passando em seguida a chamá-los de “vagabundos”. Relatou que, diante disso, o Cb Élcio tentou acalmá-lo, momento em que Robson disse “não é a sua esposa que está machucada”. Afirmou que ele (depoente) e o Sgt Nilmar Alves intervieram para evitar que a situação se agravasse, seguraram o Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Robson brevemente, conseguindo contê-lo em poucos segundos, tendo ele, em seguida, se acalmado e obedecido às orientações recebidas. Afirmou que, como comandante da ocorrência, tomou a decisão de não acionar o CPU naquele momento, pois este se encontrava em serviço na zona rural, distante, e a presença dele poderia demorar e agravar o cenário. Disse que decidiu resolver a situação de forma imediata e pacífica, permitindo que o Cb Robson acompanhasse a esposa até o hospital, após assinar o TCO referente ao crime de injúria cometido contra os civis Cláudio e Andrigo. Declarou que, em sua percepção, os fatos se restringiram a um acidente de trânsito seguido de um conflito verbal, não havendo resistência, desacato, agressão ou qualquer crime militar. Afirmou que, por isso, não incluiu no relatório do BO informações sobre a contenção física, por considerá-la breve e sem relevância operacional, nem tomou medidas disciplinares ou criminais contra o Cb Robson, entendendo inexistir irregularidade. Afirmou não ter agido com dolo ou má-fé ao redigir o documento. Disse, ainda, que, ao retornar ao quartel, encontrou o CPU, que já tinha sido informado sobre a ocorrência pela sala de operações. Asseverou que o CPU não leu o relatório impresso e se limitou a fazer perguntas orais sobre o ocorrido, sendo que, posteriormente, o documento foi entregue ao operador responsável. Acrescentou que o vídeo do fato só foi obtido posteriormente pela Seção de Inteligência, sendo que ele não teve acesso a esse material quando elaborou o registro. Por fim, declarou que não houve qualquer camaradagem ou intenção de beneficiar o Cb Robson, ressaltando que o prendeu em flagrante pelo crime de injúria e que essa prisão foi comunicada ao comando. Explicou que a liberação do militar no local ocorreu apenas para evitar o agravamento da situação, devido ao estado emocional dele e à necessidade de acompanhar a esposa ferida ao hospital (Evento 109 – VÍDEO5 – Processo Originário). O réu Cb PM Robson Teixeira, em seu interrogatório, declarou que, no dia 1º de fevereiro de 2024, recebeu uma ligação de sua esposa informando, em tom de desespero, que havia sofrido um acidente de trânsito e estava ferida. Disse que, em razão do nervosismo, esqueceu o endereço informado e, por isso, entrou em contato com o número 190 para obter a localização correta do acidente, seguindo imediatamente para o local. Disse que, ao chegar, encontrou sua esposa machucada, caída no chão, com ferimentos visíveis, o que o deixou em estado de pânico. Relatou que foi informado por populares de que o veículo envolvido no acidente havia avançado o sinal vermelho e atingido a motocicleta conduzida por sua esposa. Disse que, naquele momento, o filho do condutor do automóvel o encarou de forma que considerou provocativa, o que o levou a chamá-lo de “vagabundo” e a se mover em sua direção. Afirmou que, em seguida, entrou em forte abalo emocional, lembrando-se de acidentes fatais envolvendo colegas e familiares, sentindo-se desorientado e precisando ser amparado por pessoas no local, que lhe ofereceram água. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Declarou que não desacatou nem ofendeu os policiais militares que atenderam a ocorrência, sendo seu desentendimento restrito aos civis envolvidos no acidente. Esclareceu que o Cb Élcio o advertiu a se acalmar, em razão da expressão utilizada, e que respondeu afirmando estar nervoso porque a vítima era sua esposa, dizendo que “não era a mulher de nenhum deles que estava ali machucada”. Afirmou que estava emocionalmente abalado, temendo pela vida de sua esposa, e que, ao se aproximar do Cb Élcio, apenas tentou justificar seu nervosismo, não tendo partido contra ele. Disse que, em outro momento, foi contido pelos policiais por meio de uma “gravata”, quando tentou novamente se aproximar do civil Andrigo, filho do condutor do carro, pois se sentiu provocado por seu olhar. Ressaltou que sua intenção não era agredir qualquer policial, mas apenas dirigir-se ao civil. Por fim, confirmou que sua reação decorreu exclusivamente do estado de desespero diante do acidente e das condições em que encontrou sua esposa (Evento 109 – VÍDEO6 – Processo Originário). O exame das imagens captadas por câmera de segurança (Evento 1 – Vídeo 5 – IPM) evidencia que o Cb Robson se encontrava exaltado e tentou dirigir-se ao motorista Cláudio Cezarino e a seu filho Andrigo, sendo impedido pelo Cb Élcio e pelos demais militares, que procuraram contê-lo e acalmá-lo. Na sequência, com a chegada da ambulância do SAMU, o Cb Robson voltou a se aproximar dos civis, momento em que o Cb Élcio lhe dirigiu palavras, gesticulando com a mão. Em resposta, o Cb Robson caminhou em sua direção e pareceu tentar investir contra ele, mas foi novamente contido pelos outros policiais. As imagens revelam uma reação emocional breve e descontrolada, sem que se tenha verificado qualquer ato de agressão física. Encerrada a análise da prova produzida, passo ao exame individualizado dos crimes imputados. 1 - Crime de desacato a militar O tipo penal em comento encontra-se previsto no art. 299 do CPM, o qual apresenta a seguinte redação: Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime. Conforme ensinam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, “o núcleo da conduta no crime de desacato a militar é "desacatar", ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar” (Manual de Direito Penal Militar. Volume Único. São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. P. 1.657). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 O tipo penal exige, portanto, ato ou palavra com nítida intenção de desprestigiar ou de menosprezar o militar no exercício da função ou em razão da função, aviltando a Administração Militar, que figura como sujeito passivo primário. Entretanto, a prova colhida em juízo não evidencia a presença do elemento subjetivo do tipo. Todos os depoimentos, civis e militares, foram uníssonos em afirmar que o Cb Robson, quando advertido pelo Cb Élcio, limitou-se a responder exaltado: “é porque não é sua esposa que está machucada”. Embora proferida em tom exaltado, a expressão não traduz intenção de menosprezar o militar, mas, sim, reflete o estado de comoção e nervosismo em que se encontrava o acusado diante do acidente envolvendo sua esposa. A mera exaltação emocional, desacompanhada do dolo de ofender a autoridade militar ou o prestígio da instituição, não configura o crime de desacato a militar. A conduta representou um desabafo momentâneo, sem propósito de ultraje ou afronta. A denúncia atribui o desacato a uma tentativa de agressão física, supostamente um empurrão. Todavia, ainda que tivesse havido um empurrão – o que não se pode ter certeza pelas imagens gravadas –, a conduta narrada não se amolda ao tipo, pois o núcleo “desacatar” pressupõe o propósito de desmerecer o militar, e não o simples descontrole emocional. Não bastasse, a conduta praticada sequer se amolda ao crime de violência contra superior, pois o Cb Élcio não chegou a ser agredido e, além disso, ele e o Cb Robson possuíam a mesma graduação, inexistindo, portanto, relação de subordinação hierárquica ou funcional que pudesse autorizar tal enquadramento. O depoimento do civil Andrigo Cezarino – arrolado como testemunha do Ministério Público e destinatário direto das ofensas – confirma que as palavras proferidas pelo Cb Robson se dirigiram exclusivamente a ele e a seu pai, e não aos militares presentes. O referido civil relatou, inclusive, que, no momento retratado nas imagens, o Cb Robson o questionou sobre o motivo de estar olhando em sua direção e tentou aproximar-se dele, sendo então interpelado pelo Cb Élcio. O civil afirmou não ter presenciado qualquer ofensa ou agressão do Cb Robson aos militares, e seu depoimento mantém plena consonância com os depoimentos das demais testemunhas. Cumpre salientar que o fato de o Cb Robson ter dito “é porque não é sua esposa que está machucada” e, supostamente, ter tentado investir contra o Cb Élcio, em um contexto de visível exaltação emocional, não se mostra suficiente para caracterizar o crime em exame, porquanto ausente o dolo de menosprezar o militar no exercício da função, seja pela palavra, seja pelo gesto. Dessa forma, a conduta do Cb Robson revela-se atípica, por ausência de dolo de humilhar ou de desprestigiar a Administração Militar, representada pelo militar que se encontrava no exercício da função. A propósito, trago os seguintes julgados sobre o tema: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ABSOLVIÇÃO POR DESACATO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REEXAME DE PROVAS - RÉU QUE CONFIRMA OS FATOS, MAS NEGA A INTENÇÃO DE DESACATAR - PALAVRA DA VÍTIMA - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO CLARA DE MENOSPREZAR OU ULTRAJAR O POLICIAL OU A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATÍPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - Embora os fatos praticados tenham restado objetivamente comprovados, não se verifica, na atitude praticada, a intenção clara e orientada a menosprezar ou ultrajar o policial ou a Administração Pública, devendo ser mantida a absolvição por atipicidade da conduta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0473.19.000847-3/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 11/08/2023) (Destaca-se) APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. AUSÊNCIA DO DOLO DE HUMILHAR O AGENTE PÚBLICO. PALAVRAS PROFERIDAS NO CALOR DO MOMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O crime de desacato não objetiva a tutela da honra da pessoa investida no cargo público, mas à preservação da própria Administração Pública, do respeito e do prestígio que se deve destinar aos seus órgãos e instituições. Trata-se de crime formal, que não exige resultado naturalístico. É exigida, porém, a presença de dolo específico, que consiste no menosprezo pelo poder estatal, ultrapassando o mero desabafo momentâneo. 2. Desacatar consiste em menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor público, no exercício de seu ofício ou em função dele, mas desde que haja a nítida intenção do agente. De maneira que, palavras proferidas contra o agente público, ainda que deselegantes e, em contexto de alteração de ânimos, não possuem força para caracterizar o crime em comento. 3. Se a conduta do réu, devidamente comprovada nos autos, consistente em se dirigir ao policial, dizendo que a discussão que mantinha com sua companheira não era da conta dos agentes públicos, não é de se considerar tais palavras como crime, porque fere o princípio da proporcionalidade e subverte os postulados do direito penal que se orienta pelo princípio da subsidiariedade. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT – Acórdão 1846757, 0713519-54.2022.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 21/04/2024.) Apelação crime. Crime de desacato (art. 331 do Código Penal). Sentença condenatória. Pleito absolutório. Arguida a atipicidade da conduta pela ausência de dolo e a fragilidade do conjunto probatório. Possibilidade. Atitudes perpetradas inservíveis para caracterizar o crime em apreço. Recurso provido. Para a caracterização do desacato, é necessário que as palavras proferidas pelo agente tenham o potencial e a intenção de menosprezar e desprestigiar a Administração Pública e seus servidores, o que não se verificou no caso em apreço. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0002173-05.2021.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 17.03.2025) Mantém-se, portanto, a absolvição do Cb Robson Teixeira, alterando-se o fundamento para o art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. 2 - Crime de prevaricação O tipo penal em questão está previsto no art. 319 do CPM, nos seguintes termos: Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Segundo Cleber Masson, prevaricação traduz a infidelidade ao dever de ofício, quando o agente público deixa de cumprir obrigação inerente ao cargo por interesse ou sentimento pessoal, em afronta ao princípio da impessoalidade. Veja-se: [...] Prevaricação é a infidelidade ao dever de ofício, à função exercida. É o não cumprimento pelo funcionário público das obrigações que lhe são inerentes, em razão de ser guiado por interesses ou sentimentos próprios. Nosso Código Penal compreende a omissão de ato funcional, o retardamento e a prática, sempre contrários à disposição legal. O funcionário público, utilizando seu cargo para a busca da satisfação de interesse ou sentimento pessoal, afronta um dos mais importantes valores do nosso Estado Democrático de Direito, consistente no princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), cujo conteúdo "significa basicamente que o agente de governo, no exercício de sua função, deve mover-se por padrões objetivos, e não por interesses ou inclinações particulares, próprias ou alheias". [...] (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T). - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 651) (Destaca-se) No caso, o Ministério Público sustenta que o Sgt Washington e o Cb Élcio deixaram de adotar medidas para apurar o suposto desacato praticado por Robson, motivados por camaradagem, além de não terem comunicado o fato ao CPU do turno. Contudo o conjunto probatório demonstra que não havia crime militar a ser apurado, o que exclui o dever funcional cuja omissão se imputa. Os próprios réus afirmaram que não vislumbraram desacato, mas mero descontrole emocional, o que se confirma pelos depoimentos das testemunhas e pelas imagens. Assim, não se pode punir a omissão de ato cuja prática não era juridicamente exigível. Além disso, o Sgt Washington efetuou a prisão do Cb Robson pelo crime de injúria praticado em desfavor dos civis Cláudio Cezarino e Andrigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Cezarino, lavrando o respectivo TCO, o que evidencia que foram adotadas medidas formais e regulares. Tal conduta revela-se incompatível com a alegação de que os militares teriam agido movidos por amizade ou complacência. No tocante à comunicação ao CPU, os depoimentos demonstram que o Sgt PM Vítor Valdivino Nogueira, responsável pela função naquele turno, foi inicialmente informado sobre o acidente, mas, em seguida, deslocou-se para atender a uma ocorrência na zona rural. Diante dessa circunstância, os militares reportaram o ocorrido diretamente ao comandante da companhia e, posteriormente, ao próprio CPU, após o seu retorno, inexistindo, portanto, qualquer indício de que tenham buscado omitir a conduta praticada pelo Cb Robson. Diante desse contexto, não há comprovação da omissão dolosa nem da motivação pessoal indevida. A absolvição dos réus deve ser mantida, alterando-se o fundamento para o da alínea “a”, segunda parte, do art. 439 do CPPM, por não haver prova da existência fato. 3 - Crime de falsidade ideológica O referido delito encontra-se previsto no art. 312 do CPM, nos seguintes termos: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. A denúncia sustenta que o Sgt Washington teria omitido do REDS a informação de que o Cb Robson tentou agredir o Cb Élcio, com o fim de alterar a verdade e de beneficiar o colega. Embora a omissão esteja comprovada, não há elementos que indiquem o dolo específico exigido pelo tipo penal – isto é, a intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para prejudicar a Administração ou beneficiar o acusado. Sobre o delito, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger esclarecem: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. Omitir, modalidade omissiva própria, significa não mencionar, não registrar, não acrescentar declaração em um documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). A prova colhida indica que o Sgt Washington não vislumbrou crime militar na conduta do Cb Robson, razão pela qual entendeu desnecessário registrar a breve contenção física ocorrida, restringindo-se a relatar a injúria praticada contra os civis. O dolo de falsidade ideológica não se presume. É indispensável que se demonstre, de modo concreto, a finalidade de produzir efeito jurídico indevido ou de falsear a verdade com propósito de beneficiar ou prejudicar alguém – o que não ficou comprovado na espécie. Ademais, cumpre salientar que o Sgt Washington já foi punido administrativamente por ter deixado de narrar os fatos no REDS, tendo-lhe sido imputada a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (desídia no desempenho das funções), da Lei estadual n. 14.310/02, o que já se mostra adequado às peculiaridades do caso. Diante da ausência de comprovação do dolo específico, a conduta praticada pelo Sgt Washington é atípica, de modo que sua absolvição deve ser mantida, mas com respaldo na alínea “b” do art. 439 do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Nesse sentido, trago julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA - RECURSO MINISTERIAL - APLICAÇÃO DA "EMENDATIO LIBELLI" - CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES - INVIABILIDADE - FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA COMO MEIO PARA A FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O DOLO ESPECÍFICO - DEPOIMENTOS NÃO JUDICIALIZADOS - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 1. A descrição dos fatos na denúncia incluiu as circunstâncias elementares dos crimes de inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública (art. 313-A do CP) e de falsidade ideológica por funcionário público (art. 299, §1º do CP), encontrando-se o primeiro, porém, como meio de execução do segundo. 2. A configuração do crime de inserção de dados falsos demanda a presença do dolo específico, consistente na finalidade de obter vantagem indevida ou de causar dano à Administração. 3. Inexistindo provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório, que constatem a exigência subjetiva da norma penal, a absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, é a medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.035409-9/001, Relator(a): Des.(a) Enéias Xavier Gomes, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/10/2025, publicação da súmula em 29/10/2025) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, LAVAGEM E FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES - ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ESPECÍFICO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A AUDIÊNCIA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA - DESNECESSIDADE -SÚMULA 273 DO STJ - OFENSA À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - CONDENAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA - INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA - CONDENAÇÃO NO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA SOBRE A ORIGEM CRIMINOSA DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA ADQUIRIR BENS E VALORES - CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA - DESCABIMENTO - ATIPICIDADE DA CONDUTA. - Ausente demonstração no sentido de que as mídias foram localizadas e apreendidas em local protegido pela inviolabilidade e sigilo profissional do exercício da advocacia, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas em decorrência de tal ato. - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que "intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado." (Súmula 273), sendo descabida a alegação de cerceamento de defesa se os advogados constituídos foram devidamente intimados da sua expedição. - Não demonstrada a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, não há falar em inobservância da regra inserta no art. 210 do CPP, sobretudo quando comprovado que o Juiz que conduziu o ato tomou todas as cautelas necessárias. - É atípica a conduta do agente quando não comprovada a origem ilícita da vantagem pretendida ou recebida pelo agente, mantendo-se a absolvição pelo crime de tráfico de influência. - Ausente prova segura sobre a ocultação ou dissimulação de capitais, notadamente em razão da ausência de elementos capaz es de demonstrar a origem do patrimônio utilizado pelo agente para adquirir novos bens e/ou valores, mantem-se a decisão absolutória de Primeiro Grau pelo crime de do crime de lavagem. - Inviável a condenação no crime de falsidade ideológica quando não comprovada a efetiva inserção de informação falsa em documento particular e, principalmente, quando não há demonstração do dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, por serem elementares do tipo. - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.068433-9/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2025, publicação da súmula em 15/09/2025) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 REJEITADAS - MÉRITO - FALSIDADE IDEOLÓGICA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL - DOLO ESPECÍFICO. Não transcorrendo entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença lapso temporal de quatro anos, considerando a condenação à pena de um ano e dois meses de reclusão, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Não há que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, se a sentença restou suficientemente fundamentada, com a indicação dos dispositivos legais em que se baseou, o enfrentamento de todas as teses defensivas e as justificativas de rejeição de cada uma delas. Para a caracterização do crime de falsidade ideológica é necessário restar evidenciado o dolo específico consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não demonstrado o especial fim de agir na conduta, o reconhecimento da atipicidade da conduta é medida que se impõe, com a consequente absolvição do Apelante. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.12.005017-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022) (Destaca-se) Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo as absolvições, com alteração dos fundamentos do decreto absolutório, nos seguintes termos: - quanto aos crimes de desacato a militar e falsidade ideológica, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (por não constituir o fato infração penal); - quanto ao crime de prevaricação, com fundamento na segunda parte da alínea “a” do mesmo artigo (por não haver prova da existência do fato). É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso ministerial para manter as absolvições com mudança das alíneas do art. 439 do CPPM. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator